Tribunal: TJSP
Processo: 2052680-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000627079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2052680-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ZENAIDE MARIA FERREIRA PONTES e VICTORIA PONTES CINTA, são
agravados PALMIRA PAULA MENDES DOS REIS PRATA MARTINS, LUIZ
ALBERTO DO ESPIRITO SANTO, JOAO CARLOS MENDES DOS REIS PRATA
MARTINS,
HELOÍSA
MARIA
FONSECA
PRATA
MARTINS,
PAULO
FERNANDO DA SILVA (ESPÓLIO) e MONICA MARGARETE AZARIAS
AUGUSTO DA SILVA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2052680-30.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25.805 2/5
Agravo de
Instrumento n°: 2052680-30.2020.8.26.0000
Agravante(s):
Zenaide Maria Ferreira Pontes e outro
Agravado(s):
Palmira Paula Mendes dos Reis Prata Martins e outros
Comarca:
São Paulo - 19a Vara Cível
1a Instância:
1117587-56.2019.8.26.0100
Juiz:
Inah de Lemos e SilvaMachado
Voto no
25.807
EMENTA. Agravo de instrumento. Embargos de terceiro.
Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita.
Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos
autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça.
Decisão mantida. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 70/71 dos autos de origem que indeferiu a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
As agravantes pleiteiam a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/15.
Recurso processado sem a liminar (fl. 17). Impraticável
a contrariedade.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
As agravantes formularam pedido de concessão de
justiça gratuita nos termos do art. 99, §3o, do CPC, vale dizer, mediante
simples declaração formal de pobreza do próprio beneficiário, que goza de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2052680-30.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25.805 3/5
presunção de veracidade (art. 374, IV do CPC).
Certo que para a obtenção da Justiça Gratuita “basta a
declaração feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não
permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição, que deseja
que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)” (RTJ 163/416;
RREE nos 205.746 e 206.958-RS, 1a Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES).
Contudo, a presunção de insuficiência econômico-
financeira fundada na declaração de pobreza é sabidamente relativa. Nada
impede que a presunção seja afastada por elementos de convicção que
revelem situação financeira incompatível com a pobreza declarada, de sorte
que pode o Magistrado, se entender pertinente, determinar que o
interessado traga elementos outros que permitam a correta verificação do
pedido (§2o do art. 99 do CPC).
No caso, os elementos de prova carreados aos autos
apontam para a inexistência dos requisitos para a concessão da Justiça
Gratuita.
Os documentos de fls. 54/63 apontam para o
recebimento de valores incompatíveis com a justiça gratuita.
Neste contexto, incide o disposto no art. 99, §2o do
Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2052680-30.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25.805 4/5
Sobre o tema, vale transcrever o seguinte excerto da
decisão proferida por este E. Tribunal em caso análogo:
“Ensina a doutrina do Desembargador MAURÍCIO
VIDIGAL (Lei de Assistência Judiciária Interpretada, ed.
Juarez de Oliveira, 2000, pág. 38/39), que "A simples
afirmação não obriga o juiz a deferir o benefício, quando do
conjunto dos elementos trazidos ao seu conhecimento ele
entenda não existir a necessidade alegada (RSTJ, 111/261,
relator o Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO), decisão em
que é reconhecida a presunção "ressalvado ao juiz, no entanto,
indeferir a pretensão se tiver fundadas razões", e RT,
746/258, relator CARLOS RENATO DE AZEVEDO
FERREIRA, na qual há transcrição da lição de NELSON
NERY JÚNIOR e ROSA NERY, em Código de Processo
Civil Comentado, nota 1, ao art. 4o da Lei de Assistência
Judiciária, 2a ed., Revista dos Tribunais, segundo a qual a
declaração do interessado "não é prova inequívoca daquilo que
ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus dizeres se de
outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o
conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica
a
concessão
do
privilégio".”
(Agravo
de
Instrumento no 6.577.754-7. Rel. Des. JOÃO CARLOS
SALETTI, julg. em 29.09.2009).
Portanto, as circunstâncias do caso apontam para a
inexistência da situação exigida pela lei para a concessão do benefício, razão
pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu os benefícios da Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2052680-30.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25.805 5/5
Gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator